Tribunal: TJSP
Processo: 2209531-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2209531-34.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO,
é embargado ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA UNIFICAÇÃO E PAZ
MUNDIAL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2209531-34.2019.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL – 2a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM.
Embargante: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO.
Embargado: ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA UNIFICAÇÃO E PAZ
MUNDIAL.
VOTO No 34.591
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados,
com imposição de multa.
Proferido o v. acórdão de fls. 470/475, que negou
provimento ao recurso, opõe o agravante embargos declaratórios.
Sustenta que o acórdão é omisso. Afirma que a penhora
de dinheiro, na ordem de nomeação de bens, não ter caráter absoluto, nos
termos da Súmula 417 do STJ. Defende que ficou demonstrado que a ordem
de gradação das penhoras prevista no art. 835, do CPC, deve ser aplicada de
forma a conciliar os interesses do exequente, sendo menos oneroso para o
executado. Alega que deverão ser penhoradas as fazendas indicados por
ambas as partes, antes da constrição de qualquer outro bem. Anota que não
houve a apreciação da existência de ato judicial gravando as fazendas para a
satisfação da obrigação. Assevera que foram acostadas, nos autos de origem,
avaliações idôneas dos imóveis oferecidos à penhora, os quais em conjunto
com a Fazenda Rio Branco somam o valor de R$68.700.000,00, superior à
quantia executada. Acrescenta ter ocorrido comportamento contraditório da
agravada. Observa que a agravada buscou a decretação da indisponibilidade
das Fazendas Furna Grande, Rancho Alegre e Taboquinhas e, posteriormente,
requereu a penhora de outros bens, deixando de lado, como se fosse possível,
os imóveis há tanto tempo gravados. Prequestiona os artigos 5o, 322, 489, §3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2209531-34.2019.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
805, 835, §3o, 848, inciso II, 874, inciso II, do CPC. Sob tais fundamentos,
requer o acolhimento dos presentes embargos.
Houve manifestação da embargada, requerendo a
condenação do embargante por litigância de má-fé bem como ao pagamento
da multa prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC.
É o relatório.
Não há obscuridade, omissão ou contradição no v.
acórdão, únicas hipóteses de cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022,
incisos I, II e III, do CPC).
De início, observe-se que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados
pelas partes, bastando consignar as razões que entende suficientes para
proferir sua decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já
expressou o entendimento de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-
se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (1a T., AI 169.073-SP, AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998,
DJU 17.08.1998, p. 44).
O aresto apresentou, de forma clara, as razões de fato e
de direito pelas quais negou provimento ao recurso. Foram expostos motivos
suficientes para embasar o acórdão embargado. Transcrevam-se, por
oportuno, trechos da decisão embargada:
“Corretamente, o juiz de origem observou que: "ficam
rejeitados os bens oferecidos à penhora, pois deve-se seguir a
ordem de preferência estipulada, cuja alteração depende da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2209531-34.2019.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
anuência da parte exequente. Esta, por sua vez, não
concordou com o oferecimento dos bens, além disso não
comprovou a parte executada que tais bens serão suficientes
para que a cobrir todo o montante exequendo"
No mais, conforme o art. 835, do CPC, a penhora em dinheiro
tem preferência sobre a que recaia sobre bens imóveis,
sobretudo diante das dificuldades de avaliação e dada a
ausência de liquidez, ainda mais em período de crise
econômica e pandemia. No caso vertente, não houve o
pagamento voluntário nem a garantia oferecida soluciona os
problemas supracitados, razão pela qual deve ser mantida a
decisão atacada, a qual, entre outras medidas, determinou a
inclusão do nome do agravante devedor em cadastro de
inadimplentes, nos termos do §3o, do art. 782, do CPC."
A
discordância
do
embargante
em
relação
ao
entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale
à negativa de jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do
julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial
ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC.
O que o embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em
sede de embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2209531-34.2019.8.26.0000/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Por fim, rejeito o pedido de aplicação de multa por
litigância de má, uma vez que a interposição do recurso não resultou em
violação ao disposto no artigo 80, do CPC. Porém, acolho o pedido da
embargada de aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa, no
termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos, com aplicação de
multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 1.026, do
CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator